Tribunal: TJDFT
Processo: 0707951-87.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707951-87.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL APELADO: RODRIGO FERNANDES DA PAIXAO DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTEMPESTIVO Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que pronunciou a prescrição da pretensão em relação à integralidade do débito objeto da execução e a extinguiu, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II e 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O autor/apelante, Safra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, requer o afastamento da prescrição, cassando-se a r. sentença e devolvendo-se os autos à origem para regular prosseguimento. Sem contrarrazões. (ID 12859148) É o breve relato. O apelo não deve ser conhecido em razão de sua intempestividade. O Provimento no 12/2017, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispõe, in verbis: “(...) Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. (...)” (Redação dada pelo Provimento 20, de 2017). Na hipótese dos autos, embora a r. sentença tenha sido publicada no DJe em 05/11/2019 (terça-feira), o autor registrou ciência do ato em 31/10/2019 (quinta-feira), conforme consulta ao sistema do Pje. Deste modo, o prazo de 15 dias úteis para a interposição do apelo teve início em 04/11/2019 (segunda-feira), expirando no dia 25/11/2019 (segunda-feira). No entanto, o autor interpôs o apelo aos 26/11/2019 (terça-feira), sendo, portanto, inadmissível, dada a sua intempestividade. Nesse sentido a jurisprudência do C. STJ: “(...) 1. Controvérsia acerca da contagem de prazo recursal na hipótese de duplicidade de intimações, um via DJe e outra via portal eletrônico de intimações. 2. ‘As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico’ (art. 5o, 'caput', Lei 11.419/2006, sem grifos no original). 3. Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/2015. (...)” (EDcl no AgInt no AREsp 1281774/AP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 18/03/2020) “(...) 1. A Lei no 11.419/2006 - que dispôs sobre a informatização do processo judicial - previu que as intimações serão realizadas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial. 2. O Código de Processo Civil/2015 avançou ao delimitar o tema, prevendo, em seu artigo 272, que, quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. 3. A partir da perquirição dos dispositivos legais que referenciam o tema, resta evidente que a mens legis pretendeu deixar claro que a regra em relação à comunicação dos atos processuais aos advogados ocorre mediante a intimação por via eletrônica, valorizando-se a informatização dos processos judiciais. 4. Verifica-se que a melhor hermenêutica subsume-se à prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça, entendimento em sintonia com o novel Código de Processo Civil. 5. A referida interpretação protege a confiança dos patronos e jurisdicionados aos atos praticados pelo Poder Judiciário, zelando pelo princípio da presunção de legalidade e da boa-fé processual, evitando, por fim, a indesejável surpresa na condução do processo. 6. O teor da Resolução no 234/2016 do CNJ não contradiz o CPC/2015, pois referencia apenas a possibilidade de a publicação no DJe substituir qualquer outra forma de publicação oficial. (...)” (AgInt no AREsp 1330052/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/04/2019) “(...) 1. Controvérsia sobre o termo inicial do prazo recursal em caso de duplicidade de intimações eletrônicas realizadas na forma da Lei Federal n. 11.419/2006, sendo uma delas por meio do Diário da Justiça Eletrônico (art. 4o) e a outra pelo Portal Eletrônico (art. 5o). 2. A intimação efetivada por meio do portal previsto no art. 5o da Lei Federal n. 11.419/2006 prevalece sobre aquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico. Interpretação sistemática dos arts. 4o e 5o da lei de regência, à luz de dispositivos e princípios do CPC/2015. (...)” (REsp 1653976/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 01/08/2018) DISPOSITIVO Ante o exposto, não conheço do apelo do autor, Safra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil (CPC/2015 932 III). P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator